Tribunal: STF
Processo: RHC 260778
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça –- STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 995.828/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de crimes previstos na Lei n.º 12.850/13 e na Lei n.º 11.343/06.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de fundamentação concreta e a concessão de liberdade provisória aos corréus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão de manter a prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o agravante está foragido há mais de um ano.



    5. A evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado da Quinta Turma.



    6. Não há identidade de situações fático-processuais entre o agravante e os corréus que receberam liberdade provisória, justificando tratamento diverso.



    7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível, pois há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido (doc. 65).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta que:



    Verifica-se que o decreto prisional combatido não contém os motivos que autorizam a prisão preventiva, isso porque num primeiro momento está fundamentada na mera conjectura de que o Recorrente, “se condenado for, vai fugir outra vez“.



    A priori, evidencia-se que, o Recorrente não esteve foragido, comparecendo em todos os atos judiciais por intermédio de seu causídico. Estando sempre à disposição da Justiça, entretanto, oculto.



    Não obstante, a partir do Acórdão proferido em resposta aos Apelos Defensivos, o qual reconhecera a nulidade da Sentença, superados estão os fundamentos do decreto preventivo que, não podem ser extemporâneos por desacordo ao artigo 315, §1º da Codificação Processual Penal.



    Nesta senda, extrai-se dos Autos que, o ato coator fustigado, não só viola a exigência da contemporaneidade encampada pelo artigo de lei supracitado, bem como viola também o princípio da motivação das decisões, reproduzido no campo processual penal pelo §2º do artigo 315 em seus respectivos incisos do CPP.



    Isso porquê, o Decisório guerreado, não traz de forma concreta ou delineada os pressupostos do artigo 312 da Codificação Processual Penal, sendo forjado o édito, na conjectura da possibilidade de fuga do Recorrente, antecipando uma futura condenação, o que é vedado também pelo mesmo Diploma no §2º do artigo 313.



    Probos Ministros, ainda dentro da morfologia citada relacionada a violação do sistema jurídico, observa-se que, o Decreto de prisão cautelar, fora expedido de ofício, sem requerimento do Ministério Público que, como se extrai do parecer, acostado aos Autos, manifesta, reitera-se, de forma confusa, pelo indeferimento somente da revogação da monitoração eletrônica, mas não acerca da revogação da preventiva a qual já fora restou substituída por medida menos gravosa por este Tribunal no Acórdão que instrui o writ.



    Neste sentido, aponta-se que a prisão cautelar mantida pela Autoridade Coatora, originou-se de ofício, o que, é vedado pelo entendimento Jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, após a vigência da Lei 13.964/19, a qual alterou os artigos 282, § 4º e 311 do Diploma Processual Penal.



    Consubstancia-se que, o ato coator está em dissonância aos arts. 282, § 4º, e 311, do CPP, que, em inteligência ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado (doc. 71, pp. 8-9).



    Ao final, requer:



    - Seja conhecido e provido o presente Recurso, para reformar o Acórdão fustigado, para reforma do Acórdão vergastado no sentido de que possa ser combatido de plano os efeitos da Decisão ilegal, revogando-se a prisão preventiva ora vigente, com a consequente expedição do contramandado de prisão preventiva em benefício ao Recorrente THIAGO DE PAULA, pelo excesso de prazo na formação da culpa e, por violação ao sistema acusatório (artigos 282, §4º e 311, CPP), além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de forma individualizada, para que o mesmo possa responder em liberdade o processo de origem, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina, por ser medida lídima e de pleno direito (doc. 71, p. 11).



    O Ministério do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, requerendo “que o recurso ordinário não seja conhecido e, caso ultrapassada a preliminar suscitada, que a ele seja negado provimento” (doc. 89).



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal - CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, para manter a segregação cautelar do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.



    Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 850-853. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    Na presente hipótese dos autos, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante na data de 01/09/2023 não foi cumprido até o momento, encontrando-se o mesmo em local incerto e não sabido há mais de um ano - fl. 14.



    Cumpre registrar que "o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/6/2024). A propósito: AgRg no HC n. 886.094/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 25/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024 e AgRg no HC n. 900.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/6/2024.



    De mais a mais, quanto a alegação de ofensa ao art. 580 do Código de Processo Penal, verifico que melhor sorte não socorre à defesa.



    Com efeito, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, nos casos de concurso de agentes, a decisão judicial benéfica proferida em recurso interposto por um deles aproveitará aos demais, quando não existirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem tratamento diverso. Trata-se do efeito extensivo das decisões judiciais benéficas em matéria penal, que tem por objetivo garantir equidade e tratamento isonômico entre corréus que se encontrem na mesma situação fática e jurídica.



    Na presente hipótese, como bem pontuado pelo juízo de origem "a prisão do acusado foi mantida, ao contrário dos demais corréus, que compareceram em Juízo na audiência do dia 22/10/2024, pelo fato de o mesmo ter permanecido foragido. Ademais, já estava foragido e continuou em tal situação mesmo após cassação da sentença pelo e. TJMG, enquanto alguns acusados, naquela época, se apresentaram e se submeteram ao uso de tornozeleira eletrônica, como determinado pelo e. TJMG. Dessa forma, por considerar que o recorrente não goza da confiança deste Juízo e não merece as medidas cautelares deferidas àqueles que cumpriram as determinações judiciais relativas à privação de liberdade, desde a cassação da sentença, mantive a decretação de sua prisão preventiva" - fl. 837.



    [...]



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 66 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a circunstância de o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes casos decididos em situações semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO.



    [...]



    II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.626 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/10/2023).



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.



    1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes.



    2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário.



    3. Habeas corpus denegado (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/4/2019).



    Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar.



    1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido.



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida (HC 160.128/SP, redator do acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/6/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido (HC 159.583 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/10/2018).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada (HC 104.934/MT, redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe 6/12/2011).



    Dessa forma, compreendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.



    Não é adequado, portanto, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como pretende a defesa técnica.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator